Tribunal: STF
Processo: Rcl 87473
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Status Móveis e Decorações Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, ao fundamento de que não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como por entender que a parte reclamante não tem legitimidade ativa para, em sede reclamatória, pleitear a suspensão e a cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás na ADI estadual nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, em que figuram como partes a a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás – FECOMÉRCIO/GO e o Estado de Goiás.



    A parte embargante defende a existência de contradição na decisão embargada. Alega que 



    “(...) é inafastável que os atingidos tenham legitimidade para defender a autoridade do precedente STF, sobretudo quando a alegação é: a modulação estadual contrariou o Tema 1.284, que NÃO foi modulado pelo STF.”



    No mais, defende a sua legitimidade ativa, haja vista que não busca atacar, revisar ou rediscutir o mérito da decisão proferida na ADI Estadual nº 5323777-24.2023.8.09.0000, mas sim suscitar a indevida utilização, pelo Tribunal de Justiça de Goiás, do resultado daquela ação por meio da modulação dos efeitos, jamais estabelecida no julgamento do Tema nº 1.284, o que afeta diretamente a embargante.



    Requer acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeito modificativo para que a reclamação seja julgada procedente. 



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, o julgado embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Tal como assentado na decisão embargada, a negativa de seguimento à reclamatória decorreu da ausência de cumprimento do requisito previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, uma vez que em face do acórdão que negou provimento à apelação no Mandado de Segurança nº 5904811-68.2024.8.09.0051, impetrado pela ora reclamante, não houve a interposição de recurso extraordinário, tendo inclusive, tal decisão transitado em julgado em 17/11/2025, conforme consulta no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Ademais, e diante do pedido constante na exordial, foi ressaltada a ilegitimidade ativa da reclamante, ora embargante, para, em sede reclamatória, pleitear a suspensão e a cassação da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás na ADI estadual nº 5323777- 24.2023.8.09.0000, em que figuram como partes a a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás – FECOMÉRCIO/GO e o Estado de Goiás.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão embargada: 



    “De fato, a orientação desta Suprema Corte é no sentido de considerar legitimados à propositura da reclamação constitucional ‘todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte’. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004). 



    É certo que os pronunciamentos em sede de controle concentrado de normas, ainda quando ocorram nos Tribunais de Justiça, possuem eficácia vinculante e efeitos erga omnes no âmbito de sua jurisdição, podendo afetar interesses de todos que se submetam ao decisum. 



    No entanto, não se trata aqui de ação reclamatória oposta contra ato que tenha desconsiderado a própria decisão tomada em controle concentrado na origem. Até porque, fosse esse o caso, a Corte competente para julgar e conhecer a reclamação seria o próprio Tribunal de Justiça. A reclamação que ora se analisa, ao invés, tem como paradigma a Tese nº 1284 da Repercussão Geral, atraindo as normas de regência da referida medida processual. 



    Nesse contexto, e sendo a Reclamatória, em si, um processo de natureza subjetiva, o pedido que pode ser nela veiculado é a cassação da decisão judicial que, aplicando erroneamente ou afastando a tese nº 1284, tenha causado à requerente prejuízos diretos. No caso dos autos, caberia à Reclamante postular a cassação do acórdão que, no mandado de segurança por ela impetrado, teria afastado equivocadamente a Tese nº 1284 da Repercussão Geral, após o esgotamento das instâncias ordinárias, o que não se deu no presente feito. 



    Como visto, o cabimento da reclamação constitucional deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões”.



    Assim, verifico que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Sobre o tema, vide:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, a despeito de o acórdão recorrido ter expressamente manifestado-se acerca da suposta omissão suscitada. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 934.932/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses” (ARE nº 808.403/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16).



    Por fim, eventuais divergências entre decisões judiciais devem ser tratadas e analisadas por meio dos recursos e instrumentos processuais cabíveis previstos na legislação de regência.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente